Tribunal: STF
Processo: Rcl 60872
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO ATACADO. CASSAÇÃO. PROCESSO ORIGINÁRIO. JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO.



    1. Conforme disposto no art. 992 do Código de Processo Civil, julgada procedente a reclamação, o Tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia, mostrando-se imprópria a análise dos pedidos formulados no processo originário.



    2. Agravo interno desprovido.